Tribunal: TJDFT
Processo: 0703321-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO E SAQUES REALIZADOS MEDIANTE FRAUDE. FORNECIMENTO DE SENHA PELA CORRENTISTA. NÃO COMPROVAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EVIDENCIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO.

1. Não se conhece da preliminar de inépcia da inicial que já foi objeto de análise em acórdão anterior, operando-se a preclusão a respeito de tal questão.

2. Em se tratando de relação de consumo, em que a autora se apresenta como destinatária final de serviços prestados pela instituição financeira, a relação processual está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.

3. O fornecedor de serviços bancários responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC). A responsabilidade objetiva só é elidida nos casos específicos estipulados no art. 14, §3o, do CDC.

4. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

5. Havendo furto de cartão da correntista, com a posterior realização de contrato de empréstimo, saques e transferência, por meio de fraude perpetrada por terceiros, e diante da não comprovação de que tais operações tenham sido realizadas mediante o fornecimento da senha pela titular do cartão, resta afastada a culpa exclusiva da consumidora, configurando a hipótese de responsabilidade do fornecedor, em razão do fortuito interno.

6. Uma vez presentes os elementos da responsabilidade objetiva, quais sejam, defeito do serviço, evento danoso e relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano, impõe-se o dever de indenizar.

7. Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, deve-se utilizar os critérios gerais, bem como o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo e a natureza do direito violado, além dos critérios da compensação (extensão do dano) e da punição (valoração da conduta do agente, caráter pedagógico).

8. Em atenção à capacidade econômica das partes e às circunstâncias do caso concreto, tem-se que o valor fixado na sentença se apresenta adequado a amenizar as consequências do dano sofrido pela consumidora, não sendo o caso de minoração.

9. O termo inicial dos juros de mora, nos casos de responsabilidade extracontratual, deve ser a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

10. Em ação declaratória de inexistência do débito c/c reparação de danos julgada procedente, a fixação dos honorários deve ser com base no valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

11. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, improvido.